Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. EMENDA À INICIAL. EXTEMPORÂNEA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/1969, artigo 1o, parágrafo 1o, alínea d estabelece que a alienação fiduciária se prova por escrito e seu instrumento deverá conter a descrição do bem e os elementos indispensáveis à sua identificação. Assim, a correta descrição do bem no instrumento, público ou particular, trata-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e uma vez não atendido, a extinção do feito é medida que se impõe.
2. O desatendimento da determinação para apresentação de Emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.